Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701069-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MERCIA SOARES LEITE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 6 de dezembro de 2024 16:05:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador